Tribunal: TJMT
Processo: 1095142-34.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095142-34.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – DECISÃO QUE SE LIMITOU AO PEDIDO DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO E VALIDADE DOS TERMOS DE QUITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES NO ACÓRDÃO EMBARGADO – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS QUE NÃO ESPECIFICAM AS DEMANDAS OU ATOS QUITADOS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL – DIREITO AO ARBITRAMENTO PELO LABOR INTELECTUAL E EXPECTATIVA DE ÊXITO FRUSTRADA – TEMA 1.388 DO STJ – INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE PARA REDUZIR O VALOR QUANDO ESTE JÁ SE MOSTRA PROPORCIONAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas ao suprimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há julgamento extra petita quando o Tribunal reconhece o direito ao arbitramento proporcional fundado na ruptura abrupta da relação contratual, o que reflete exatamente a causa de pedir e o pedido deduzidos na inicial.

A existência de pagamentos por "volumetria" ou atos processuais isolados não afasta o direito do advogado ao arbitramento judicial da verba honorária proporcional à complexidade e ao tempo de atuação na causa paradigma, especialmente quando a rescisão unilateral impede o recebimento dos honorários de êxito ou sucumbência.

Os termos de quitação que ostentam caráter genérico, sem a identificação precisa das demandas, valores e espécies de dívidas quitadas, não possuem eficácia liberatória ampla quanto a serviços cujo proveito econômico ainda não havia se consolidado, sob pena de violação ao art. 320 do Código Civil e enriquecimento sem causa do contratante.

O valor arbitrado no acórdão considerou o zelo profissional e a relevância do trabalho desenvolvido (como a reversão de sentença de extinção em sede recursal), mostrando-se compatível com os parâmetros de razoabilidade.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1095142-34.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 360163874) que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$11.025,00 (onze mil, vinte e cinco reais).

O embargante sustenta, em suas razões, que o acórdão incorreu em nulidade por julgamento extra petita, argumentando que a pretensão autoral era restrita à frustração de recebimento de honorários atrelados ao êxito e não à remuneração proporcional ao longo do contrato.

Aponta ainda omissão, contradição e obscuridade quanto à natureza híbrida da avença, afirmando que o contrato previa diversas etapas de pagamento por volumetria e atos processuais, os quais já teriam sido integralmente satisfeitos.

Alega que houve má valoração das provas, especialmente quanto aos Termos de Quitação anuais assinados pelo embargado com renúncia expressa a cobranças futuras até 31/12/2019, defendendo que tais documentos preenchem os requisitos do art. 320 do Código Civil.

Aduz a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB diante da existência de contrato escrito e sustenta a ausência de fundamentação do quantum arbitrado, bem como a inexistência de proveito econômico ou serviço pendente de pagamento após o último termo de quitação.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que determinam a análise pormenorizada da validade dos recibos de quitação e das etapas contratuais, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios acima apontados (Id. 362631876).

Foram apresentadas
contrarrazões

pelo embargado
no Id. 366283853, nas quais sustenta que o recurso possui intuito meramente protelatório e busca a rediscussão de matéria fática já decidida.

Afirma a inexistência de decisão extra petita, uma vez que o arbitramento judicial é a via correta para remunerar o trabalho realizado quando o contrato é rescindido unilateralmente antes do desfecho das causas.

Argumenta que os termos de quitação invocados pelo banco são genéricos, não especificam os valores ou as dívidas quitadas e, portanto, não possuem validade jurídica por descumprirem os requisitos do artigo 320 do Código Civil.

Defende que a rescisão imotivada e antecipada pelo cliente atrai a aplicação do artigo 129 do Código Civil, reputando-se verificada a condição de êxito cujo implemento foi obstado pela parte devedora.

Alega que a manutenção da sentença evita o enriquecimento sem causa da instituição financeira, que usufruiu dos serviços jurídicos por décadas.

Invoca, por fim, a aplicação do Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça para reforçar o direito ao arbitramento em percentuais sobre o valor da causa. Pede a rejeição total dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE –– ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO –
QUANTUM
FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DO TRABALHO, O TEMPO DE ATUAÇÃO E AS PECULIARIDADES DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

À luz do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, a fixação da verba deve considerar o trabalho desempenhado, o tempo de atuação, a complexidade da causa, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão, mostrando-se adequado o montante estabelecido na sentença, por atender aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em apreço, conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
opõe os presentes embargos de declaração alegando vícios de omissão, contradição e nulidade por julgamento extra petita no acórdão que manteve a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do escritório embargado.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante à suposta
nulidade por julgamento
extra petita
, o embargante sustenta que a pretensão autoral estaria restrita à "frustração do êxito" e que o acórdão, ao arbitrar pela "remuneração proporcional", teria extrapolado os limites da lide. Sem razão.

O pedido de arbitramento de honorários, por sua própria natureza, pressupõe que o magistrado avalie o trabalho desenvolvido até a ruptura do contrato.

A "frustração do êxito" é apenas um dos vetores para o arbitramento, mas não o único.

O acórdão foi claro ao assentar que a rescisão imotivada gera o direito à remuneração proporcional ao labor desenvolvido, o que guarda estrita correlação com o pedido inicial.

Quanto aos Termos de Quitação e da Natureza do Contrato, o embargante insiste na tese de que os Termos de Quitação apresentados (especialmente o último, referente a 2019) quitariam toda e qualquer pretensão.

Todavia, o acórdão embargado enfrentou o ponto de forma exaustiva (págs. 12-15 do
decisum
), consignando que referidos documentos são genéricos.

É importante reforçar: para que a quitação seja válida nos termos do art. 320 do Código Civil, ela deve designar o valor e a espécie da dívida quitada.

No caso de grandes instituições financeiras que trabalham com advocacia de massa (volumetria), recibos que dão "ampla e geral quitação para nada mais reclamar" sem especificar os números dos processos ou os atos processuais específicos não podem ser interpretados como renúncia ao direito de arbitramento sobre o labor intelectual de anos em causas complexas.

O fato de o banco pagar um "valor de manutenção" (volumetria) não quita o direito do advogado ao arbitramento pelo êxito que foi impedido de perseguir.

Como detalhado no voto condutor, o escritório atuou por anos, inclusive revertendo uma sentença de extinção perante o Tribunal de Rondônia. Esse trabalho de "salvamento" do crédito do banco não está abrangido por quitações genéricas de fim de ano.

O embargante alega omissão quanto ao trabalho prestado entre 01/01/2020 e 19/11/2020.

Ocorre que o arbitramento fixado (R$11.025,00) não fatiou o pagamento apenas por meses, mas sim pela globalidade do trabalho realizado na execução paradigma.

O valor fixado é unitário e remunera o conjunto da obra intelectual desenvolvida pelo causídico que não havia sido objeto de remuneração por êxito.

O embargante cita decisões monocráticas do STJ que determinaram a análise dos termos de quitação.

Este Tribunal, ao julgar os recursos manejados pelas partes, analisou detidamente tais termos e concluiu pela sua insuficiência probatória, cumprindo o dever de fundamentação.

Quanto ao Tema 1.388 do STJ, mencionado pelo embargado em contrarrazões, este veda o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado.

No caso presente, o valor arbitrado (R$11.025,00) mostra-se moderado e até inferior ao que resultaria de uma aplicação percentual rígida sobre o valor da causa executiva, razão pela qual a manutenção do montante atende aos interesses da proporcionalidade, não havendo que se falar em redução.

Em suma, o que o embargante busca é a reforma do julgado por via transversa, o que é vedado em sede de aclaratórios.

A discordância da parte quanto à valoração das provas (termos de quitação vs. atuação profissional) deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores, não se prestando os embargos para tal fim.

Assim, não há falar em omissão ou contradição, mas tão somente em pretensão de reexame do mérito, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026